Tribunal: STF
Processo: ARE 1047574
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO ANTERIOR AO CPC/2015. ACOLHIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pelo Município de Juiz de Fora (e-doc. 28). 



    2. O embargante aponta a ocorrência de erro material na decisão impugnada. Afirma que o agravo foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, não sendo cabível a condenação em honorários recursais com base no art. 85, § 11, do Código de 2015 (e-doc. 29).



    3. As embargadas, apesar de intimadas, não apresentaram contrarrazões (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Assiste razão ao embargante.



    5. Compulsando os autos eletrônicos é possível verificar que o agravo foi interposto em 1º/12/2014, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (e-doc. 2, p. 207). Incabível, portanto, a condenação em honorários recursais.



    6. Ante o exposto, acolho estes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado e excluir do dispositivo da decisão em que negado provimento ao agravo a condenação em honorários recursais (e-doc. 28).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator